Tribunal: TJPA
Processo: 0837048-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837048-94.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO CARMO TAVARES, MARIA DE FÁTIMA TAVARES, ODOMAR SANTANA TAVARES, SONIA REGINA TAVARES TOME, TELVIRA TAVARES FERREIRA, OIRAM TAVARES, SILVIO SANTANA TAVARES, ANA MIRIAM TAVARES, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO APÓS MORTE DA TITULAR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PROVA ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PELOS SAQUES. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA AUTARQUIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de ressarcimento ao erário. A autarquia busca a devolução de R$ 109.507,81 pagos indevidamente após o falecimento de segurada, alegando saques por herdeiros. O juízo de origem declarou a ilegitimidade do espólio, a inépcia da inicial por falta de provas contra os sucessores e condenou o IGEPREV por litigância de má-fé, sem analisar o pedido de quebra de sigilo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público tem legitimidade para recorrer na defesa do patrimônio público; (ii) verificar se a falta de análise do pedido de quebra de sigilo bancário, seguida de extinção por falta de provas, configura cerceamento de defesa; e (iii) estabelecer se a propositura da ação para proteger recursos públicos caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade para recorrer em ações que visam o ressarcimento ao erário, pois a proteção do patrimônio público envolve interesse social indisponível, conforme o art. 127 da Constituição Federal.

Configura cerceamento de defesa o julgamento que extingue o processo por falta de provas quando a parte requereu, justificadamente, a produção de prova essencial à solução da lide. No caso, a quebra de sigilo bancário é o meio indispensável para identificar quem efetivamente se apropriou dos valores após a morte da beneficiária.

A extinção do feito por inépcia da inicial é indevida quando a individualização da conduta dos herdeiros depende de informações protegidas por sigilo bancário, cuja obtenção exige intervenção judicial.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o IGEPREV agiu no exercício regular de seu dever de recompor o patrimônio público, não ficando caracterizada conduta desleal ou lide temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer em defesa do patrimônio público, por se tratar de direito indisponível.

2. Configura cerceamento de defesa a extinção do processo por falta de provas quando o juiz deixa de apreciar pedido de quebra de sigilo bancário essencial para identificar os responsáveis por saques indevidos em conta de falecido.

3. A quebra de sigilo bancário é medida legítima e necessária para a apuração de danos ao erário e ilícitos contra a previdência social quando os dados não podem ser obtidos administrativamente.

4. Não caracteriza litigância de má-fé a busca judicial pelo ressarcimento de valores públicos, mesmo sem prova prévia da autoria dos saques, se a materialidade do dano é demonstrada e a prova da autoria depende de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV, art. 127; CPC/2015, art. 80, art. 373, I, art. 485; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faris, Primeira Turma, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0870926-10.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença (ID 26786115) que extinguiu Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra o
ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO TAVARES
, nos seguintes termos:

“(...) III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 485, I, do CPC, este juízo extingue o feito sem resolução do mérito, nos moldes da fundamentação desta decisão, bem como reconhece a ilegitimidade passiva em relação ao espólio requerido, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Condena-se o IGEPREV em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa, devendo tal quantia ser rateada igualitariamente entre os beneficiários, cabendo a cada qual ingressar com seu cumprimento de sentença.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa no percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2º, CPC, para cada réu citado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.”

Na origem, o IGEPREV pagou benefícios previdenciários após a morte da segurada MARIA DO CARMO TAVARES (ocorrida em 15/04/2015) até junho de 2017. Embora parte do valor tenha sido recuperada junto ao banco, restou um prejuízo de R$ 109.507,81, supostamente sacado por herdeiros, razão pela qual ingressou com ação de Ressarcimento de Danos ao Erário em face do Espólio. Requereu (ID 26785971) a quebra do sigilo bancário da falecida e dos herdeiros para identificar os autores dos saques; indisponibilidade de bens dos requeridos; e condenação ao ressarcimento de R$ 109.507,81.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito (ID 26786115) alegando ilegitimidade do espólio (pois o enriquecimento seria dos herdeiros e não da falecida) e inépcia da inicial quanto aos sucessores por falta de provas de fraude. Condenou o IGEPREV por litigância de má-fé (2% do valor da causa).

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração (ID 26786117). Apresentadas Contrarrazões (ID 26786119), os Embargos foram rejeitados (ID 26786121).

O Ministério Público interpôs Apelação (ID 26786118) suscitando cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de quebra de sigilo bancário; imprescritibilidade e indisponibilidade do direito ao ressarcimento ao erário; e a inexistência de má-fé da autarquia ao tentar recuperar dinheiro público.

Oportunizado o contraditório, o Espólio apresentou contrarrazões (ID 26786124) alegando a ilegitimidade do Ministério Público para recorrer, inexistência de provas de dolo e que a quebra de sigilo seria medida genérica e ilegal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 29975542) ratificou os termos da Apelação, e opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos legais.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do espólio e inépcia da petição inicial em relação aos demais réus, culminando na condenação do IGEPREV por litigância de má-fé. A questão posta em debate demanda a averiguação da ocorrência de cerceamento de defesa, da pertinência da quebra de sigilo bancário para a apuração de dano ao erário e da correta aplicação do instituto da litigância de má-fé em casos que envolvem a proteção do patrimônio público.

Em primeiro lugar, é imprescindível abordar a preliminar de
ilegitimidade do Ministério Público
para recorrer, suscitada nas contrarrazões dos apelados (ID 26786125, Pág. 2). Cumpre
destacar que a atuação do Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e artigo 178 do Código de Processo Civil, não se restringe à mera fiscalização da lei, mas abrange a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A presente ação, que busca o ressarcimento de valores supostamente desviados do erário público previdenciário, indubitavelmente, atrai a intervenção ministerial em sua função de
custos iuris
e, em casos de lesão ao patrimônio público, como parte legítima para promover as medidas judiciais cabíveis ou atuar em grau recursal na defesa desse interesse. A proteção do patrimônio público e social constitui direito fundamental da sociedade, e a indevida apropriação de recursos previdenciários configura grave lesão a esse interesse, justificando plenamente a intervenção e a legitimidade recursal do órgão ministerial. Diante disso
afasto a preliminar.

A sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa.

No tocante à
ilegitimidade passiva do espólio
, a sentença fundamentou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça para afastar a responsabilidade do espólio por enriquecimento sem causa das herdeiras, argumentando que a pessoa natural perde sua personalidade jurídica com a morte (ID 26786115, Pág. 2-3). Contudo, a presente ação visa apurar a destinação de valores creditados em conta de beneficiária falecida, havendo indícios de que tais valores foram sacados. A responsabilidade patrimonial por dívidas do
de cujus
recai, de fato, sobre o espólio até a partilha dos bens. Contudo, no caso em análise,
a questão primordial é a investigação de quem se beneficiou dos valores após o óbito
, o que pode recair sobre os herdeiros que, em tese, teriam acesso a tais recursos.

A pretensão do IGEPREV, portanto, não se limita à cobrança de uma dívida do falecido, mas à recomposição do erário por valores que nunca deveriam ter saído dos cofres públicos ou que deveriam ter sido restituídos. A ilegitimidade passiva do espólio, nesse contexto, merece ser reavaliada em conjunto com a necessidade de apuração da responsabilidade dos herdeiros que supostamente tiveram acesso e se beneficiaram dos valores

O IGEPREV requereu expressamente a quebra do sigilo bancário (ID 26785971, pág. 05). Esta prova é a única capaz de demonstrar quem realizou os saques na conta da falecida. Ao ignorar o pedido e extinguir o processo por
"falta de provas"
e
"inépcia"
, o juízo impediu a autarquia de comprovar seu direito.

A jurisprudência do STJ é clara: “não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado (art. 355 do CPC/15), enseja a configuração de cerceamento de defesa da parte que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações” (AgInt no AREsp 1.406.156/SP). A investigação sobre quem sacou o dinheiro definirá a responsabilidade. Se os herdeiros usaram a conta após o óbito, respondem diretamente pelo dano ao erário.

A
quebra de sigilo bancário
, embora medida excepcional, é autorizada pelo artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001, em casos de apuração de ilícitos, especialmente contra a Administração Pública e a previdência social, como é o caso em tela. A existência de um valor expressivo de R$ 109.507,81 que não retornou ao erário após o óbito da beneficiária já constitui um forte indício da necessidade de investigação aprofundada, não podendo a ausência de prova pré-constituída, de difícil obtenção pela autarquia, ser óbice à persecução judicial do ressarcimento. A omissão do Juízo em apreciar o pedido de quebra de sigilo, em um contexto de necessidade de apuração de dano ao erário, gera inegável prejuízo às partes autoras e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A condenação por
litigância de má-fé
é totalmente descabida. Buscar o ressarcimento de R$ 109 mil pertencentes à previdência estadual é dever da autarquia. A ausência de prova inicial completa não autoriza a punição por má-fé, especialmente quando a prova depende de ordem judicial de quebra de sigilo.

Esse tem sido o entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos ao erário, julgou improcedentes os pedidos do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, condenando a autarquia em litigância de má-fé e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de provas acerca da apropriação de valores previdenciários creditados após o falecimento da beneficiária Domingas de Barros Gomes. O Ministério Público alega cerceamento de defesa diante do indeferimento da quebra do sigilo bancário, considerada imprescindível para elucidar a destinação dos valores e eventual responsabilidade dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial à elucidação dos fatos, especialmente quanto à quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para viabilizar a reabertura da instrução processual, possibilitando a completa apuração dos fatos, notadamente quanto à movimentação dos valores creditados após o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de quebra de sigilo bancário, quando configurada como única via de esclarecimento dos fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada instrução processual, comprometendo o direito das partes à ampla defesa e à busca da verdade real.

4. O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, X e XII; LC 105/2001, art. 1º), admite mitigação em hipóteses de relevante interesse público e social, sobretudo diante de indícios de desvio de recursos públicos e potencial configuração de ilícito contra o erário, sendo a medida excepcional e devidamente fundamentada.

5. A reabertura da instrução, com autorização para a quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida, é necessária para apuração detalhada da destinação dos valores creditados após o óbito, permitindo identificar eventuais responsáveis e assegurar julgamento justo e efetivo.

6. Diante do cerceamento de defesa reconhecido, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, especialmente para viabilizar a quebra do sigilo bancário da conta da beneficiária falecida no período delimitado.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova essencial, quando se revela imprescindível para elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. O sigilo bancário pode ser relativizado por ordem judicial, em hipóteses de relevante interesse público, como na apuração de eventual desvio de recursos públicos após o falecimento de beneficiário de previdência.

3. É imprescindível a reabertura da instrução processual, com autorização para quebra do sigilo bancário, quando a prova é única via apta a revelar a verdade real dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; LC 105/2001, art. 1º, §4º; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 1.026, §2º; Código Civil, arts. 884 e 885; Constituição Federal, art. 37, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1000793-35.2015.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, j. 28.07.2015; TRF-2, AC 0003808-65.2010.4.02.5110, Rel. Firly Nascimento Filho, j. 15.05.2018; TJ-SP, AC 1034567-51.2018.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 22.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870926-10.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Por fim, verifico que os Apelados chegaram a sinalizar interesse em acordo (ID 26786009), e o Juízo determinou a intimação do IGEPREV (ID 26786011), que se mostrou favorável a realização do acordo (ID 26786012), o que foi totalmente ignorado pela sentença prematura.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, incluindo a análise fundamentada do pedido de quebra de sigilo bancário.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026